Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743418-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA, HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA, HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. (ID no 76445094) contra decisão que não conheceu a apelação em razão da sua deserção (ID no 75470786). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Reitero que após o julgamento do agravo interno que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça o apelante, Hospital Veterinário 24 Horas Ltda., manifestou expressa ciência, sem interesse recursal, mas deixou de promover o pagamento do preparo (ID no 73483804). 3. Intime-se o agravado, Hospital Veterinário São Francisco Ltda. para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO